Tribunal: TJPA
Processo: 0811145-58.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811145-58.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JHONATA FREITAS DE AGUIAR

AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO IMPETRANTE E AUTORIZOU SEU USO PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL NA LEI PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA. DECISÕES QUE TÊM NATUREZA DE SENTENÇA, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER IMPUGNADAS PELO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS POR EXISTIR RECURSO CABÍVEL CONTRA AS DECISÕES SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
O impetrante se insurge contra os atos da autoridade coatora que autorizou o uso do veículo de sua propriedade pela Polícia Civil bem como o que indeferiu sua restituição e ambas encerram esses requerimentos, motivo pelo qual têm natureza jurídica de sentenças, que devem ser impugnadas por meio de apelação, nos termos do art. 593, inc. II, do CPP.

2.

Desse modo, se cabe recurso contra os provimentos jurisdicionais, o mandado de segurança é incabível na espécie, conforme orienta a Súmula nº 267 do Colendo STF e o art. 5º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009. Precedente do STJ.

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se

de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
JHONATA FREITAS DE AGUIAR
, contra decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
que autorizou a utilização por parte da Polícia Civil do Estado do Pará, de sua propriedade que foi apreendido durante uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes, realizada na cidade.

O impetrante sustenta a infringência ao seu direito líquido e certo de propriedade do referido bem pelos seguintes motivos: a) o veículo não interessa ao processo, tendo em vista que não foi instrumento nem é proveito de atividade criminosa; b) pertence a terceiro de boa-fé, no caso o impetrante, que é estranho ao processo, uma vez que sequer foi denunciado; c) o automóvel foi apreendido tão somente por se encontrar estacionado em frente à residência de César Sarmento Siqueira envolvido na prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; d) foi protocolado no dia 13/01/2020, pedido de restituição do bem que até a presente data não possui qualquer manifestação judicial; e) que necessita do veículo para trabalhar e transportar sua companheira para exames e consultas médicas.

Pediu a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão combatida e a sua confirmação, com a restituição do veículo quando do julgamento definitivo da Ordem.

A liminar foi indeferida (doc Id. nº 3986342) e as informações foram prestadas (doc. ID nº 4016156).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
mandamus
, em face de existir recurso cabível na espécie e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento do
mandamus
, uma vez que, nos casos de indeferimento de pedido de restituição de coisas apreendidas, o recurso cabível é a apelação.

Com efeito, existem duas decisões impugnadas: a que deferiu o uso do veículo apreendido pela autoridade policial e a que negou sua restituição. Ora, ambas encerram esses requerimentos, motivo pelo qual têm natureza jurídica de sentenças, que devem ser impugnadas por meio de apelação, nos termos do art. 593, inc. II, do CPP.

Desse modo, se cabe recurso contra os provimentos jurisdicionais, o mandado de segurança é incabível na espécie, conforme orienta a Súmula nº 267 do Colendo STF e o art. 5º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009.

No mesmo sentido, já decidiu o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A RESTITUIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPUGNAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 5º, II, DA LEI N. 12.016/2009 E SÚMULA 267/STF. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o recorrente impetrou mandado de segurança com o propósito de modificar "sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP que, nos autos n° 0012979- 36.2012.403.6181 (Incidente de Restituição de Coisa Apreendida), julgou improcedente o pedido de restituição de moeda estrangeira no importe de US$ 23.831,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e um dólares), apreendida em 17 de setembro de 2009, nos autos do inquérito policial n° 14-594/2009 - SR/DPF/SP, tendo em vista que "o requerente não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a propriedade e a origem lícita da moeda estrangeira. Observa-se, ainda, que a declaração de imposto de renda apresentada às fls. 04/08 nada menciona acerca da aquisição da moeda estrangeira, sendo certo que tal restituição sequer constou do pedido originário de restituição de bens apreendidos".

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "conforme previsto no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009, "Não se concederá mandado de segurança quando se tratar [...] de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo", Esse é o teor da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (AgRg no RMS 55.276/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2017).

3. Em regra, a apelação prevista no art. 593, II, do CPP, admite efeito suspensivo. Desse modo, mostra inadmissível o manejo do mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 56.637/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 24/10/2018)

Desse modo, acolho a preliminar suscitada pelo
Parquet
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, não conheço do
mandamus
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2020